Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726454-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA BARROS AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tiago da Silva Barros (Id. 38139509) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0721159-85.2020.8.07.0001, movido contra Credbraz Soluções Financeira Ltda., que determinou a expedição de mandado de avaliação do veículo penhorado, mas negou a alienação judicial em hasta pública, nos seguintes termos: “Ante o exposto no ID 131873096, expeça-se mandado de avaliação para o endereço indicado no ID 131873096. Esclareço, entretanto, que o veículo indicado apresenta gravame de alienação fiduciária e diversas penhoras anteriores, conforme extrato do ID 105396227, todos com preferência ao crédito objeto da lide. Além disso, ressalto que fica inviabilizada o seu leilão enquanto perdurar a constrição determinada pelo Juízo Criminal. A Instância Superior deferiu a penhora desse veículo apenas para garantir a preferência de crédito do credor. Assim, apenas será possibilitada a sua penhora, sem ser possível qualquer ato posterior para realizar a venda desse bem. Intimem-se.” (Id. 131982316 na origem) Narra o Agravante que foi autorizada a penhora do veículo do Agravado em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0717983-33.2022.8.07.0000, ensejando a expedição de mandado de avaliação, mas foi indeferido o pedido de alienação judicial. Argumenta que a lei não exige a inexistência de penhoras subsequentes como condição para o bem ser levado a leilão, porquanto a preferência no recebimento do crédito, que se dará após a alienação do bem, ocorrerá em concurso de prelação, conforme disposto nos artigos 907 e 908 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal, em razão da possibilidade de o veículo se depreciar. No mérito, requer a reforma da r. decisão, com autorização de alienação judicial do veículo. Sem preparo, por ter requerido gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Da Gratuidade de Justiça A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Concedo o benefício pleiteado sob o mesmo fundamento apresentado no Agravo de Instrumento no 0717983-33.2022.8.07.0000, qual seja, de que a documentação anexada àqueles autos comprova que o rendimento mensal do Agravante, que costuma variar em torno de cinco salários mínimos, é mensalmente consumido por empréstimos com desconto em conta corrente. Da Tutela Antecipada Consoante dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende o Agravante que a antecipação da tutela recursal seja concedida, para que o bem penhorado seja leiloado. Todavia, em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais da antecipação da tutela pleiteada. Ocorre que a penhora foi autorizada em decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 0717983-33.2022.8.07.0000, ainda não julgado. Além disso, não há urgência na alienação imediata do bem penhorado, de modo que a triangulação da relação processual deve ser aguardada. Ante o exposto, concedo a gratuidade de justiça ao Agravante e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora